Tribunal: TCU
Processo: 033.032/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. ADMISSÃO. LEI 8.745/1993. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de admissão de servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, art. 1o, V, e 39, I, e na Lei 8.745/1993, art. 6o, em: 9.1. considerar legais as admissões dos servidores Cristiane da Silva Almeida, Fabiana Felix Machado, Giseli de Almeida Alves Oliveira, João Batista de Ávila Souza, Lirian Adriano da Rocha, Lygia Pereira Tiagua, Marília Gabriela Ferreira do Amaral e Waliton Francisco Souza e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. considerar ilegal a admissão do servidor Ruben Borges Ramos e negar registro ao respectivo ato; 9.3. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao sr. Ruben Borges Ramos no prazo de quinze dias e faça juntar o respectivo comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. adote as medidas tendentes a promover o desligamento do servidor no prazo de quinze dias; 9.3.3. avalie a conveniência e oportunidade de buscar o ressarcimento de valores pagos ao sr. Ruben Borges Ramos que não tenham natureza salarial; 9.4. dar ciência desta deliberação à Guarda Civil do município de Goiânia/GO; 9.5. dar ciência à Secretaria de Fiscalização de Pessoal de que a crítica automática do e-Pessoal não identificou a acumulação irregular de cargos no presente processo.